Tribunal: STF
Processo: HC 259512
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus — HC 1.015.948/SP.



    Ao final, busca-se:



    1) Que seja deferida a LIMINAR rogada para determinar a imediata libertação do Paciente, com a consequente libertação, seja pelo relaxamento da prisão ilegal ou pela liberdade provisória, expedindo-se o competente alvará de soltura, até o final julgamento do presente Remédio Constitucional, aplicando as medidas cautelares diversas da prisão, consoante previsão do artigo 282, 319, ambos do CPP. 



    2) Que após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida o Zeloso Representante da Procuradoria Geral da República, seja concedida a ordem, para o fim de lhe conceder a REVOGAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA, com a aplicação das medidas cautelares articuladas no artigo 319, incisos I, IV E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, expedindo em consequência o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA. 



    3) Todavia, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, quanto ao conhecimento do presente, requer, ante a manifesta ilegalidade demonstrada, seja conhecido e concedido a ordem de ofício (doc. 1, p. 11).



    Durante o período de recesso do Poder Judiciário, o Ministro Presidente desta Suprema Corte entendeu que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF, determinando o encaminhamento do processo a este Relator (doc. 10).



    Contra esse despacho, a defesa formulou pedido de reconsideração, a fim de que seja deferida a liminar (doc. 11). 



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FABRICIO RODRIGUES PEDRO contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tendo a custódia sido convertida em preventiva.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, nos termos do acórdão juntado às fls. 59-67, com a seguinte ementa:



    Habeas corpus. Imputação de tráfico de drogas. Adequação da prisão preventiva. Revolvimento fático-probatório inviável na via eleita. Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, inexiste violação à presunção de inocência. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.



    No presente writ, sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, por falta de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com base na gravidade abstrata do delito e na reiteração delitiva.



    Aduz que "Os antecedentes citados tratam-se [sic] de processos arquivados, em que houve ANPP, e um outro que vai de encontro as alegações do impetrante em sede policial, ou seja trata-se de usuário, que estava no local adquirindo drogas para o seu consumo, somado ainda a baixíssima quantidade de drogas encontradas em sua posse" (fl. 4) e "não deve ser levado em conta o argumento da pratica de outro crime, do artigo 244-B (Corrupção menores) tendo em vista que a denúncia já fora apresentada em sentido diverso (Em anexo)" (fl. 7).



    Requer, pois, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, aplicando-se medidas cautelares diversas.



    O pedido de liminar foi indeferido (fls. 82-85).



    As informações foram prestadas (fls. 90-107).



    O Ministério Público Federal, às fls. 109-112, manifestou-se nos termos da seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. DELITO COMETIDO COM A PARTICIPAÇÃO DE MENOR. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.



    1. Não é cabível habeas corpus substitutivo de recurso, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    2. Não é possível revogar a prisão preventiva fundamentada no risco de reiteração delitiva, diante da folha penal do agente, aliado ao fato de que o paciente utilizou-se do auxílio de indivíduo menor de idade para o cometimento do delito, pois evidenciada sua periculosidade social e a insuficiência de outras medidas cautelares para o acautelamento da ordem pública.



    3. Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus. Se conhecido, pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    DECIDO.



    A prisão preventiva institui-se sob requisitos rigorosos e é admitida apenas nas hipóteses taxativas da legislação processual e quando não visualizado outro meio hábil de assegurar a aplicação da lei penal, a manutenção da ordem pública e econômica e o adequado fluxo dos atos de investigação e instrução.



    Consoante se extrai do decreto prisional, a custódia está assim fundamentada (fls. 70-71, destaquei):



    […]



    Observo que o tráfico é crime grave, equiparado a hediondo, colocando em desassossego a sociedade, merecendo forte repressão. Além disso, o autuado já registra diversos antecedentes criminais, conforme FAs e certidões (fls. 41/45), tendo se valido, aparentemente, da ajuda de um adolescente para praticar o tráfico de drogas, de modo que o fato assume especial gravidade concreta, conjugando o fato ao crime do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores). Neste contexto de nítida reiteração criminosa, é preciso garantir a ordem pública com a manutenção da prisão cautelar do autuado, evitando-se a possibilidade concreta de perpetuação da conduta incriminada. Enfim, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal estão presentes, sendo a prisão preventiva necessária (art. 282, inc. I, CPP) e adequada (art. 282, II, CPP) à espécie, cominando-se ao crime imputado a pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 283, § 1º e art. 313, inc. I, do CPP), mostrando-se inadequada e insuficiente a imposição de qualquer medida cautelar do art. 319 do CPP, especialmente em face da reincidência. Ante o exposto, converto formalmente a prisão em flagrante de FABRICIO RODRIGUES PEDRO em prisão preventiva, devendo ser expedido o competente mandado de prisão, nos termos do art. 310, II, do CPP, com a redação dada pela Lei nº 12.403/11. Descabidas outras providências, pois o autuado não mencionou ter sofrido agressões dos agentes responsáveis pela sua custódia, e o laudo de exame de corpo de delito não indica lesões (fl. 40).



    Como já adiantado no exame da liminar, a custódia preventiva foi decretada com esteio em fundamentação idônea consistente no modus operandi, tendo em vista que o paciente teria "se valido, aparentemente, da ajuda de um adolescente para praticar o tráfico de drogas" (fl. 70) e no risco de reiteração criminosa, uma vez que "o autuado já registra diversos antecedentes criminais, conforme FAs e certidões (fls. 41/45)" (fl. 70).



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que "são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente" (AgRg nos EDcl no HC n. 739.988/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 12/8/2022; grifos acrescidos).



    Outrossim, "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019).



    Nesse contexto, estando "Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 30/6/2020).



    Ante o exposto, denego o habeas corpus (doc. 5 — grifos no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF). Por consequência, julgo prejudicado o pedido de reconsideração. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator